Tribunal: TJBA
Processo: 8025818-82.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025818-82.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Breno Augusto Santos de Jesus Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, TODOS DO CPB) – RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO – SUMULA 231 - RECURSO DESPROVIDO. I – Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar BRENO AUGUSTO SANTOS DE JESUS pela prática de crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do CP, estabelecendo pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento 13 (treze) dias-multa, em seu valor mínimo, garantido o direito de recorrer em liberdade. II - Recurso defensivo pleiteando unicamente a revisão dosimétrica da pena sustentando o afastamento da Súmula nº 231 do SJT para que a pena-base venha a situar-se aquém do patamar mínimo com a valoração das atenuantes da confissão e menoridade relativa (ID 53442573). III - Materialidade e autoria do delito se acham devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 232054754), Termo de Restituição (ID nº 232054754) tudo isso sem se falar da prova testemunhal produzida, na fase de Inquérito e em Juízo (cf. Pje mídias), além da confissão do Réu, daí por que as razões recursais sequer questionam o mérito da condenação. IV - Condenação de rigor. Basilar fixada acima do mínimo, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, havendo considerado como negativas as circunstâncias do delito que seriam “graves, pois o delito fora praticado em concurso de agentes, o que sobreleva o grau de ameaça e impacto físico e psicológico na vítima, tornando a ação mais temerária”, contudo levando em consideração que na terceira fase tal circunstância será sopesada a título de causa de aumento, evitando inaceitável bis in idem, excluo a referida circunstancia judicial negativa. Na etapa intermediária, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão (art. 65, incisos I e III, “d” do CP), encontrando-se a reprimenda fixada no limite mínimo estabelecido pela Súmula 231 do STJ, já referendada pelo Supremo Tribunal Federal a sansão de partida resta inalterada. Já na terceira fase, aplicadas a causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma branca (incisos II e VII, §2º, do art. 157, do CP), no patamar de 1/3 (um terço), o magistrado a quo fixou como pena definitiva 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, garantido o direito de recorrer em liberdade. V - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo. VI - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8025818-82.2022.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante o BRENO AUGUSTO SANTOS DE JESUS e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, 13 de março de 2024. Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma Relator